Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-61.2025.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-61.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON FERREIRA BATISTA - CPF: 821.728.381-87 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), M. M. DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CNPJ: 38.243.933/0001-82 (APELADO), EDMAR FIDELIS MAXIMIANO - CPF: 008.526.241-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, manteve o levantamento da penhora incidente sobre veículo, mas atribuiu ao embargante os ônus sucumbenciais, em razão de sua omissão na regularização da transferência registral do bem, aplicando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o credor que promoveu a constrição judicial; ou (ii) sobre o embargante que, embora proprietário de fato do bem, deixou de regularizar a transferência perante o órgão de trânsito, contribuindo para a constrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que arque com os encargos processuais aquele que deu causa à instauração da demanda, conforme orientação consolidada na Súmula 303 do STJ.

A jurisprudência do STJ, no Tema 872, estabelece que a ausência de atualização registral do bem pelo adquirente transfere a ele a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, salvo hipótese de resistência injustificada do credor.

A permanência do veículo registrado em nome do executado gerou presunção legítima de propriedade, legitimando a constrição judicial e afastando a imputação de culpa ao credor.

A existência de alienação fiduciária registrada não supre a ausência de transferência formal da propriedade para fins de oponibilidade erga omnes.

Não configurada resistência da parte embargada, que anuiu ao levantamento da penhora após ciência inequívoca da documentação, limitando-se a discutir a sucumbência.

A conduta omissiva do embargante, ao não promover a regularização registral por período prolongado, foi determinante para a constrição do bem, atraindo a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303 do STJ. 2. A ausência de transferência registral do bem pelo adquirente configura desídia apta a justificar a imputação dos ônus sucumbenciais, quando inexistente resistência injustificada do credor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adilson Ferreira Batista em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de M.M. do Nascimento Teixeira - ME, após acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a posse e propriedade do embargante sobre o veículo Hyundai HB20, placa QCZ4C27, determinando o levantamento da constrição judicial. Contudo, condenou a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ, sob o entendimento de que a constrição decorreu da desídia do adquirente em não promover a transferência formal do registro do bem junto ao órgão de trânsito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a parte apelada deve suportar os ônus sucumbenciais, argumentando que a venda do veículo e o gravame de alienação fiduciária em seu favor já constavam do sistema do DETRAN/MT desde 28.12.2023, sendo informações públicas acessíveis à exequente antes do pedido de penhora. Defende ainda, que a apelada ofereceu resistência injustificada e insistiu na constrição patrimonial, pleiteando a remoção do bem por duas vezes nos autos da execução, mesmo após ter sido certificada pelo Oficial de Justiça acerca da alienação do veículo pelo executado, circunstância que afasta a aplicabilidade da Súmula 303 do STJ em desfavor do terceiro.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345963396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adilson Ferreira Batista opôs Embargos de Terceiro, em desfavor de M.M. do Nascimento Teixeira - ME, objetivando o levantamento da constrição judicial incidente sobre o veículo Hyundai HB20, placa QCZ4C27.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu o referido veículo em 28 de dezembro de 2023, data em que foi registrada a alienação fiduciária em seu favor junto ao sistema do DETRAN/MT, embora a transferência da propriedade no documento principal do bem (CRV) não tenha sido concluída, permanecendo formalmente em nome do executado, Edmar Fidelis Maximiano. Sustenta que a penhora via sistema Renajud ocorreu quase um ano após a aquisição, configurando constrição indevida sobre bem de terceiro de boa-fé.

A parte embargada compareceu aos autos e apresentou manifestação concordando expressamente com o levantamento da penhora, reconhecendo a procedência do pedido do embargante. Contudo, defendeu que não deveria arcar com os ônus sucumbenciais, argumentando que a constrição ocorreu devido à desídia do adquirente (embargante) em não promover a transferência formal do veículo para seu nome, o que levou a crer que o bem ainda pertencia ao executado.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença inicial julgando procedentes os embargos e condenando a embargada ao pagamento das verbas de sucumbência. Inconformada com a condenação em honorários, a embargada opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Acolhendo os aclaratórios, a magistrada proferiu nova sentença (id. 345963390), mantendo a procedência do pedido de levantamento da penhora, mas reformando a decisão quanto à sucumbência para condenar o embargante (ora apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

Não concordando com a r. sentença proferida em sede de embargos de declaração, recorre o embargante, ora apelante, sustentando, em suma, que a parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais. Argumenta que, desde 28.12.2023, o sistema do DETRAN/MT já indicava publicamente a alienação fiduciária em seu favor, o que era de conhecimento acessível à exequente. Afirma ainda que a apelada insistiu na constrição do bem por duas vezes nos autos da execução, mesmo após ter sido certificada pelo Oficial de Justiça acerca da alienação do veículo pelo executado, o que configuraria resistência injustificada e afastaria a aplicação da Súmula 303 do STJ em desfavor do terceiro adquirente.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sobretudo em definir quem deu causa à instauração da demanda, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

Adentrando ao cerne da controvérsia, impende destacar que o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dele decorrentes.

No âmbito dos Embargos de Terceiro, tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 303 do STJ: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

A aplicação dessa súmula, contudo, não pode ser realizada de forma isolada, devendo ser interpretada em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 872, segundo a qual, nas hipóteses em que o terceiro adquirente deixa de promover a devida atualização dos dados cadastrais do bem (como ocorre, por exemplo, com veículos perante o DETRAN), incumbe-lhe suportar os ônus sucumbenciais, ressalvada a situação em que a parte embargada, mesmo após tomar ciência da transferência, opte por apresentar ou insistir na impugnação ou na interposição de recurso com o objetivo de manter a constrição.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que o Apelante adquiriu o veículo em 28 de dezembro de 2023, sendo que o extrato do DETRAN (id. 345963372) comprova que, na mesma data, foi registrada a restrição financeira decorrente de alienação fiduciária em favor do Banco PAN S.A., figurando o Apelante como financiado; não obstante, permanece incontroverso que a transferência da propriedade não se efetivou no campo principal do registro, de modo que o veículo continuou formalmente vinculado ao executado, Edmar Fidelis Maximiano, perante o órgão de trânsito até o momento da constrição judicial.

Nessa esteira, a desídia do Apelante em não regularizar a transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito é evidente, pois ao negligenciar tal incumbência por mais de um ano, assumiu o risco de que o bem, ainda registrado em nome do antigo proprietário, fosse alvo de constrições judiciais por dívidas deste.

Demais disso, conquanto seja efetivamente o proprietário do bem e tenha direito à desconstituição da penhora, o embargante contribuiu decisivamente para a ocorrência do ato constritivo ao omitir-se no dever de regularizar a situação registral. Em contextos dessa natureza, não seria justo impor ao credor os ônus de uma demanda cuja instauração decorreu da desídia do próprio embargante.

Assim já decidiu esta Corte em julgamento de caso análogo, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL PELO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.[...] 4. De acordo com a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas quem deu causa à instauração do processo. 5. Conforme estabelece o Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça,
o apelado, atual proprietário do bem, é responsável pelos ônus sucumbenciais em razão de não ter realizado a atualização dos dados cadastrais.
6. Embora a tradição seja suficiente para a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil,
a conduta omissa do apelado criou a aparência jurídica de que o bem pertencia ao executado, o que induziu a credora a erro justificado pelos registros públicos.
7. Como a parte apelante reconheceu que o bem não pertencia mais ao executado e concordou expressamente com o levantamento da penhora,
sem oferecer resistência ao mérito, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários
, respeitado, contudo, o benefício da justiça gratuita.[...]”.
(RAC, 1025259-51.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 11.02.2026- grifei).

No que toca ao argumento de que a apelada agiu com desatenção, pois o gravame de alienação fiduciária já constava no sistema do DETRAN e o Oficial de Justiça havia certificado, nos autos da execução, a informação verbal do executado sobre a venda do carro. Embora o argumento seja sedutor, ele não se sustenta, uma vez que a existência de um gravame de alienação fiduciária, por si só, não opera a transferência da propriedade para fins de publicidade contra terceiros, sobretudo quando o cadastro principal do veículo (CRV) permanece em nome do executado. Para o credor que realiza a busca de bens, a constatação de que o veículo está registrado em nome do devedor gera a presunção legítima de que o bem integra o patrimônio do executado.

Ademais, a simples declaração do devedor, desacompanhada de prova documental robusta naquele momento processual, não obriga o credor a desistir imediatamente da execução sobre o bem, mormente quando o devedor, em ato contraditório, havia declarado o mesmo veículo como de sua propriedade perante a Justiça Eleitoral em outubro de 2024, conforme documentado nos autos (id. 345963380).

Nesse cenário, a insistência da credora na remoção do veículo nos autos da execução, antes da citação nestes embargos, decorreu de exercício regular de direito, amparada na aparência de propriedade conferida pelo registro no DETRAN e na declaração de bens do próprio devedor. Não se pode exigir que o credor adivinhe a existência de negócio jurídico não formalizado adequadamente pelo adquirente.

O ponto crucial para o deslinde da questão sucumbencial reside na conduta da embargada após ser citada nestes Embargos de Terceiro. Conforme se extrai da manifestação de id 345963380, ao tomar conhecimento formal da documentação apresentada pelo Apelante, a apelada não ofereceu resistência ao mérito, pelo contrário, concordou com o levantamento da constrição, limitando-se a discutir a responsabilidade pelas custas.

A propósito, bem pontuou a d. magistrada
a quo
:

“[...]2.5 Contudo, há contradição neste ponto, pois a própria sentença (Id. 213132733) reconheceu que a penhora judicial foi determinada em abril de 2025, cerca de quatro meses após a formalização da transferência e do gravame fiduciário (dezembro de 2023).
Ocorre que, conforme documentos trazidos pela embargante, o veículo permanecia registrado em nome do devedor junto ao DETRAN, não tendo o embargante providenciado a efetiva transferência do registro, o que configura desídia de sua parte.

2.6
Ademais, há elemento relevante trazido pela embargante, Adilson Ferreira Batista, que não foi considerado na sentença: o fato de que o próprio devedor (Edmar) declarou ser proprietário do veículo em sua declaração eleitoral de outubro de 2024, ou seja, quase um ano após a suposta aquisição pelo embargante (Adilson).

2.
7 Nesse contexto, verifica-se contradição na aplicação do princípio da causalidade, pois quem efetivamente deu causa à constrição judicial foi o embargante (Adilson), ao não providenciar a transferência do veículo para seu nome, mantendo-o registrado em nome do devedor (Edmar), o que naturalmente induziu a embargada a requerer a penhora sobre bem que, formalmente, ainda pertencia ao executado (Edmar
”
(id. 345963390 - grifei).

Com efeito, o princípio da causalidade, aliado à ausência de resistência, impõe que a parte que não deu causa à lide e nem se insurgiu contra o pedido não pode ser condenada em custas e honorários. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Tese de julgamento:
A fixação dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à constrição indevida.

A ausência de má-fé, resistência injustificada ou conhecimento prévio da consolidação da propriedade afasta a imposição de honorários advocatícios à parte embargada. A atuação com base em registros públicos regularmente disponíveis não configura comportamento culposo ou temerário, quando ausente prova da ciência da titularidade consolidada do bem.”

(RAC 1029462-39.2024.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025 – grifei).

Assim, tendo a constrição decorrido da inércia do proprietário em registrar a transferência e não havendo o credor oposto resistência injustificada nos embargos, os honorários devem ser suportados pelo embargante.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Restando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC. Observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026